Tribunal: TJSP
Processo: 2044762-72.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2044762-72.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
BAMBI IMOBILIÁRIA E INVESTIMENTO LTDA, é embargada LILIAN DE LIMA
DOMINGOS ALAMINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2044762-72.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37373
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2044762-72.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: Bambi Imobiliária e Investimento Ltda.
EMBARGADO: Lilian de Lima Domingos Alamino
COMARCA: Guarulhos 9a Vara Cível
VOTO: 37373
Embargos de declaração. Vícios de omissão e contradição. Se
levantada afronta a preceito legal pelo acórdão, omissão
inocorre. Pretensão exclusivamente modificativa. Embargos
rejeitados.
Vertem embargos de declaração por Bambi Imobiliária e
Investimento Ltda., a parte executada-agravante, (fls. 01/05 do apenso) contra
acórdão proferido por esta Colenda Câmara, em que dado provimento parcial ao seu
agravo de instrumento, a fim de deferir realização de prova pericial de avaliação
imobiliária, com nomeação de perito (fls. 327/332 dos autos principais).
Nas razões recursais, a parte embargante suscita que o
acórdão embargado tem vícios reparáveis por meio desse recurso.
Argumenta que alegou, na minuta do agravo de instrumento,
excesso de execução em razão da penhora ter sido praticada sobre imóvel cujo valor
agregado é expressamente superior ao débito exequendo relativo a honorários
advocatícios. Argumenta que a turma julgadora não se manifestou sobre o artigo 805
do CPC/15, que fixa que toda e qualquer execução tem que se pautar pelo princípio
da menor onerosidade do devedor. Afirma que a execução não pode se transformar
em castigo e ruína ao devedor, nem atentar a sua dignidade humana, sob pena de
afronta ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal.
Noutro ponto, argumenta que há violação, no acórdão
recorrido, ao artigo 835 do CPC/15. Afirma que antes que se proceda a excussão de
bens do devedor deve haver a observância do artigo 835 do CPC/15, o qual
estabelece uma ordem em que a penhora deve ser lastreada, não podendo ser afastada
a possibilidade de se alterar a regra legal sem fundamentação plausível. Afirma que
não se pode constranger bens do devedor, de qualquer maneira, sem critérios lógicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2044762-72.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37373
3
de aferição, de quais os acervos patrimoniais do devedor efetivamente respondam
pela constrição. Reforça que o processo de execução, para atingir o seu objetivo,
deve ter com que os bens do devedor satisfaçam a dívida. Alega que o artigo 835 do
CPC/15 é enfático ao afirmar que “antes que se proceda a constrição dos bens
imóveis, é preciso a expropriação de dinheiro, títulos da dívida pública e veículos”.
Alega que há contradição no acórdão embargado porque se admite penhora sobre
bem imóvel, com omissão sobre a obrigatória observância do artigo 835 do CPC/15,
já que a categoria bem imóvel está em quinto lugar daquela ordem.
Afirma, num terceiro ponto, que há violação ao artigo 95 do
CPC/15, já que o acórdão embargado teria determinado que a parte executada, ora
embargante, quem deveria arcar com os honorários periciais. Sinaliza que quem
requereu a penhora sobre o lote objeto da lide fora a parte exequente e, como a
avaliação pericial fora determinada por força do acórdão, cabe a exequente, portadora
do interesse único na avaliação, a recolher os honorários periciais respectivos.
Argumenta que “caso o MM Juiz 'a quo' de plano tivesse determinado a avaliação
do lote objeto da penhora, de certo determinaria o recolhimento dos honorários
periciais pela embargante, dado que, além de ser de interesse único e exclusivo da
embargada, o valor avaliando será recebido somente pela mesma” (cf. fl. 04 do
apenso 50000). Alega que não pode ser responsabilizada por ônus pelo qual não deu
causa. Afirma que é a própria lei CPC/15 que estabelece que o custeio da prova
pericial será de quem a requeira, ou quando ela seja determinada de ofício, seguir a
disciplina do art. 95 do CPC/15.
Requer sejam acolhidos os embargos, para que os vícios
sejam sanados.
Aberto contraditório recursal, contrarrazões não foram
apresentadas.
Autos foram remetidos a julgamento virtual, uma vez não
manifestada oposição.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2044762-72.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37373
4
Ausentes os vícios apontados.
No presente caso, a parte embargante pretende aclarar o
acórdão sustentando supostas omissões e contradições.
Contudo, tal arguição tem fundamentos que objetivam
exclusivamente o reexame da matéria, o que não se admite nesta sede.
Com efeito, o acórdão considerou todas as alegações
apresentadas, de modo que sua motivação expõe, com clareza suficiente, as razões do
convencimento dos julgadores.
Ali consta, expressamente, o que este órgão colegiado
constatou como substrato de fato e direito para solucionar a questão debatida,
basicamente, o reconhecimento da inutilidade da determinação de diligência para que
a parte exequente apresentasse estimativas de avaliações do imóvel objeto da
penhora, a determinação da avaliação por meio de perito judicial nomeado, com
carreio do ônus financeiro da produção da mencionada prova à parte executada, uma
vez que já fora sucumbente em fase do processo de conhecimento. Não há violação
ao artigo 95 do CPC/15, visto que, na fase de cumprimento, quando já delimitada a
distribuição de ônus de sucumbência, eventual custeio de prova pericial que seja
necessária para a finalidade de apuração do valor de imóvel penhorado deve ser
arcado por quem é responsabilizado pelos ônus sucumbenciais, somado ao detalhe de
que foi a própria executada quem manifestou discordância quanto ao critério de
apuração/avaliação imobiliária inicialmente sugerido pelo juízo de primeiro grau e
quem requereu fosse realizada a prova pericial para a perfeita avaliação do bem
imóvel por meio da interposição deste recurso (cf. fl. 331 dos autos principais).
No mesmo acórdão, fora expressamente rejeitada a matéria
defensiva a respeito de eventual violação à ordem de preferência de penhora prevista
no art. 835, CPC/15, ou de violação da regra da menor onerosidade da execução
movida contra o devedor (art. 805, parágrafo único, CPC/15), sob o fundamento de
que a parte embargante, em nenhum momento, indicou outros meios eficazes ou
menos onerosos para o cumprimento da execução, deixando de atuar colaborativa ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2044762-72.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37373
5
cooperativamente para a resolução do processo, não podendo arguir prejuízo ou
excesso de execução sendo que eventual saldo que sobeje deverá ser revertido em seu
benefício.
Se eventualmente o entendimento proferido no acórdão
embargado é desconforme com o ordenamento jurídico vigente, como propala a parte
embargante, deve ser deduzida a impugnação recursal mediante o correto meio
cabível.
Importante ressaltar que o prequestionamento solicitado só
pode ser provocado em sede de embargos de declaração quando a questão federal ou
constitucional não houver sido enfrentada na decisão embargada, ainda que
implicitamente.
Se a matéria fora objeto de debate, tendo o acórdão, contudo,
acolhido entendimento contrário aos interesses da parte, como o fora nestes autos, o
prequestionamento já está caracterizado e a decisão não demanda qualquer
esclarecimento.
Entendimento esse reforçado pela redação do artigo 1.025 do
Código de Processo Civil de 2015, que dispõe: “[c]onsideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”.
Por tais fundamentos, rejeitam-se os embargos de declaração.
Na hipótese de apresentação de novos embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal, entendendo-se
o silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2044762-72.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37373
6